Tribunal: STF
Processo: AI 769925
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS NO MERCADO INTERNO. CONTRIBUINTE DE FATO. ART. 150, VI, C, DA CF. IMUNIDADE. INAPLICÁVEL. DESNECESSIDADE DE O ÓRGÃO JULGADOR REBATER TODAS AS TESES SUSCITADAS. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - A imunidade do art. 150, VI, c, da Constituição somente se aplica ao imposto incidente diretamente sobre serviço, patrimônio ou renda do próprio ente beneficiado, ou seja, na qualidade de contribuinte de direito. 




II - No caso, como a entidade de assistência social é contribuinte de fato do ICMS relativo aos bens e serviços por ela adquiridos no mercado interno, não faz jus a imunidade em questão. Precedentes. 




III - O órgão julgador não está obrigado a rebater todas as teses jurídicas apresentadas pelo recorrente. 




IV – Agravo regimental improvido.